Tribunal: TJMT
Processo: 1002469-60.2021.8.11.0009
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002469-60.2021.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGADO), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (EMBARGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGANTE), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 1.217/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Colíder e pelo Banco Itaú Consignado S/A em face de acórdão que, ao negar provimento a agravos internos, manteve decisão monocrática que suspendeu os efeitos da execução quanto à correção monetária e aos juros de mora, diante da pendência do julgamento do Tema 1.217 do STF.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em vício de contradição ao prever a suspensão dos efeitos de decisão monocrática, sem amparo legal expresso;

(ii) saber se é possível a suspensão do feito com base em repercussão geral ainda não finalizada (Tema 1.217/STF), na ausência de determinação de sobrestamento em âmbito nacional.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, conforme art. 1.022 do CPC.

4. A suspensão dos efeitos da decisão monocrática encontra amparo legal e jurisprudencial, inclusive com fundamento no julgamento parcial de mérito (CPC, art. 356).

5. A pendência do julgamento do Tema 1.217/STF justifica a suspensão parcial do feito, diante da possibilidade de modificação substancial dos critérios de correção e juros aplicáveis.

6. A inexistência de determinação nacional de sobrestamento não impede a suspensão, dada a relevância da matéria e os efeitos sobre a execução.

7. Não há vício no acórdão recorrido. Os argumentos apresentados constituem inconformismo com a decisão, não configurando contradição, omissão ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É válida a suspensão dos efeitos de decisão monocrática por acórdão que reconhece a relevância jurídica da matéria pendente de julgamento em repercussão geral. 2. A ausência de determinação nacional de sobrestamento não impede que o órgão julgador promova a suspensão do feito, diante da possibilidade de modulação futura e para evitar insegurança jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 356.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.217 (pendente); TJ-RJ, AI 0009130-43.2022.8.19.0000, 21ª Câmara Cível, j. 9.2.2023.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1002469-60.2021.8.11.0009

EMBARGANTES:
MUNICÍPIO DE COLÍDER

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

EMBARGADOS:
MUNICÍPIO DE COLÍDER

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Colíder
e outro pelo
Banco Itaú Consignado S/A
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 294075852, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela municipalidade, no intuito de suspender os efeitos da decisão monocrática, com relação à correção monetária e juros de mora, bem como, a aguardar a conclusão do Tema 1.217 do STF, e desprover os recursos nos demais pontos.

A municipalidade, em síntese, dispõe que o Acórdão apresenta os vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Registra que, o acórdão é contraditório, uma vez que não há qualquer normativa legal que possibilite a suspensão de efeitos de decisões monocráticas, logo, haveria de ser removida este trecho, em decorrência de ausência de previsão legal.

Dispõe, também, que com relação ao Tema 1.217 do Supremo Tribunal Federal, não há qualquer previsão ou determinação de sobrestamento em âmbito nacional, sendo necessário proceder com o julgamento, sendo incabível a medida aplicada.

Requer, então, o acolhimento dos aclaratórios, no intuito de que os vícios apontados sejam reconhecidos, e o Acórdão seja alterado, com o consequente provimento do agravo.

O outro recorrente demanda a suspensão do feito até a conclusão do julgamento do Tema 1.217 do Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir a segurança jurídica e efetividade da demanda.

Ambos apresentam contrarrazões, sendo que a municipalidade apresenta sua defesa no ID nº 298445859, e a outra parte no ID nº 300352857, a rechaçar parte do recurso, e concordar com outra.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Colíder
e outro pelo
Banco Itaú Consignado S/A
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 294075852, que negou provimento aos Agravos Internos interpostos pelos recorrentes, no intuito de suspender os efeitos da decisão monocrática, com relação à correção monetária e juros de mora, bem como, a aguardar a conclusão do Tema 1.217 do STF, e desprover os recursos nos demais pontos.

Assim como registrado no relatório, foram opostos aclaratórios, no intuito de reformar o Acórdão proferido, ante a presença de supostos vícios.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

Os recorrentes, basicamente, questionam a suspensão dos efeitos da decisão, com relação à correção monetária e juros de mora, em decorrência do Tema 1.217 do Supremo Tribunal Federal.

Desta forma, inicialmente é necessário consignar o trecho do Acórdão que fez esta previsão, justamente para demonstrar a ausência de vício, e afastar a argumentação estabelecida pelas partes.

Veja-se:

[...]

No caso, o Recorrente assevera que o Tema nº 1.062 do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a impossibilidade de os Estados e o DF fixarem indexadores superiores à União, não se aplica aos Municípios.

A rever a mencionada repercussão geral, bem como, a jurisprudência pátria, é necessário registrar que este ponto é correto, inclusive, existe outra Repercussão Geral afetada, justamente para discutir a mesma circunstância, este, no caso que é o Tema nº 1.217 do Supremo Tribunal Federal, que prevê:

Título: Possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins.

Com estas considerações, é necessário rever a decisão proferida no ID nº 278143369, a fim de suspender seus efeitos, com relação à correção monetária e juros moratórios, uma vez que os indexadores corretos só serão fixados com o julgamento do Tema 1.217 do STF.

[...]

Como pode ser evidenciado, restou claramente disposto a necessidade da suspensão da decisão anterior.

Acerca do recurso do Município, há de se evidenciar que, de fato, não há determinação nacional do sobrestamento, neste caso, no entanto, há relevância jurídica suficiente para justificar a suspensão.

Relevante destacar que, o Supremo Tribunal Federal já definiu o Tema 1.062, em que estabeleceu que os Estados não podem fixar índices de correção e juros que excedam os já estabelecidos pela União.

Desta forma, em face da possibilidade de os índices serem alterados, não há razão para decidir este ponto da forma em que os autos se encontram, ante possível alteração no Superior Tribunal de Justiça, mediante o julgamento do Tema.

Destarte, julgar o feito sem aguardar a conclusão da Repercussão Geral causa insegurança jurídica às partes, sendo seguro manter o feito suspenso.

Acerca do segundo ponto ventilado pela municipalidade, o referido dispõe acerca da substituição da decisão monocrática pelo Acórdão, a apontar que esta não subsiste mais.

Ocorre que, não há qualquer dispositivo a sustentar esta argumentação. A decisão monocrática continua a produzir efeitos, sendo que o Acórdão apenas mantém, ou revoga seus efeitos, ou seja, há a confirmação do ato pela Câmara. O Acórdão apenas substitui a decisão monocrática, na hipótese de a reformar integralmente.

Há validade em suspender os efeitos da decisão monocrática, inclusive, há a previsão do julgamento parcial do mérito, por parte dos Tribunais.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E EXCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO INTEGRAL DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA Nº 986 DO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL. INCONFORMISMO DO AUTOR PUGNANDO PELO PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO À MATÉRIA NÃO ABRANGIDA PELO RESP Nº 1.163.020.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da decisão recorrida que reconsiderou decisão anterior e determinou a suspensão integral do feito, em razão do determinado no Recurso Especial nº 1 .163.020/RS, que será julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, afastando a possibilidade de julgamento antecipado parcial do mérito, nos termos do artigo 356 do CPC/15.

[...]

De fato, é possível o julgamento antecipado parcial do mérito, nos termos do artigo 356 do CPC/15, quando há cumulação de pedidos e apenas um deles foi objeto de suspensão em razão da afetação da matéria ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos.

Não há qualquer óbice a regular tramitação do feito no que se refere à apreciação imediata das questões que envolvem a cobrança de ICMS sobre os serviços de energia elétrica e telecomunicações em percentual superior a 18% e a incidência de bandeira tarifária, visto que tais matérias não encontram simetria com a questão tratada no REsp nº 1.163 .020.

[...]

(TJ-RJ - AI: 00091304320228190000 202200213449, Relator.: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 9/2/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/2/2023).

O recorrente, também, defende que a previsão contida no Acórdão suspende de forma indefinida o processo de execução, já que o valor exigido deve ser atualizado pela correção monetária e juros.

Da mesma forma como argumentado pelo recorrente, também, não há qualquer segurança jurídica efetuar uma cobrança de crédito atualizado de forma indevida.

Não há como se exigir valor a maior, bem como a menor, do Devedor, sendo que este deve recolher quantia exata.

Com relação ao outro recurso oposto, o embargante sustenta que as Repercussões Gerais reconhecidas pelo STF possuem efeitos apenas prospectivos, e vinculam as instâncias inferiores apenas a partir de sua definição, sendo que a presente demanda já havia
transitado formalmente
.

Ocorre que, naturalmente, os efeitos da Repercussão Geral são imediatos, e são aplicáveis a todos os processos em tramitação, ou que serão ajuizados após a data da decisão.

Existem as hipóteses, contudo, em que há a modulação dos efeitos da decisão, que são, logicamente, definidos pelo respectivo relator da Repercussão Geral, neste sentido, não há como se presumir se serão definidos efeitos pretéritos à decisão final do Tema.

Desta maneira, há justificativa para a suspensão do feito com relação a este ponto, inclusive, é de benefício de ambas as partes a suspensão, uma vez que, como mencionado, não há como se exigir valor acima ou abaixo do que é efetivamente válido.

É medida, portanto, que garante o direito dos litigantes.

Além desta circunstância, há de se registrar que, não há que se falar em qualquer espécie de trânsito em julgado, ou circunstância afim, uma vez que nenhum ato decisório final, neste feito, transitou em julgado, logo, pode ser revisto, sendo que, inclusive, houve a interposição de recursos, justamente para discutir estas situações, como os juros de mora e correção monetária.

Diante de todo o exposto,
conheço
os Embargos de Declaração, mas os
rejeito
, a manter incólume o raciocínio traçado no Acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025